Tribunal: STF
Processo: Ext 1951
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de pedido de extradição executória, formulado pelo Governo do Chile em desfavor de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, cidadão chileno, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e do Chile assinado em 10 de dezembro de 1998 e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 5.867, de 3 de Agosto de 2006, que é investigado pela prática de 17 delitos equivalentes ao crime de estelionato (artigos 468 e 467,  inciso final, do Código Penal Chileno) durante o período compreendido entre 2012 e 2020. 
Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo do Chile em desfavor de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, cidadão chileno, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e do Chile.
Colhe-se do pedido formulado que o extraditando foi condenado pela justiça chilena pelo crime de estelionato (eDoc. 5, fls. 73-75): 

“os fatos delitivos consistem em que, de acordo com os antecedentes da investigação e os fatos da formalização, o acusado, junto com os acusados Harry Carter Arredondo e Cristian Carvajal Segovia, sob a fachada da reunião de investidores denominada ‘cafe de empreendedores’, localizada na General Holley 114, Providencia, ofereceram as vítimas que serão indicadas a seguir, entrar em negócios e investimentos que supostamente renderiam 1,2% ao mês, na área de construção e operação de resorts e hotels, especificamente atraves da compra de apartamentos em um condominio-hotel, que seria administrado por uma empresa dedicada exclusivamente a esse fim, e do qual os investidores receberiam um pagamento proporcional ao aluguel de sua unidade, que no ano excederia a soma dos dividendos de um empréstimo hipotecário.
Uma das figuras de investimento com as quais as vitimas foram enganadas foi o contrato de venda e transferência de ações com urn acordo de recompra, com um aluguel mensal e a cada determinado numero de meses. Nessa figura, o acusado se apresentou e atuou por meio da empresa “RETAIL CHILE SOCIEDAD ANONIMA”, que se declarou, no referido contrato, como “gestora” de diversos projetos imobiliários (...)
Esses contratos declaravam que a oferta de ações havia sido feita de forma privada, ou seja, por meio de um contrato pessoal entre pessoas conhecidas.
Esses contratos, na realidade, pareciam ser transferências de ações, referindo-se, em termos futuros, ao “registro” das ações cobertas pelo contrato, o que nunca se concretizou; que também continham cláusulas de renda assegurada e recompra de ações pela Retail Chile SA, onde, por um lado, era assegurado ao investidor o pagamento de uma quantia mensal equivalente a 1,25% ou mais do capital investido através da compra de ações, e, por outro lado, o vendedor era obrigado a recomprar as ações pelo mesmo valor declarado na venda das ações, dentro de um determinado período de tempo.
O esquema do acusado se prolongou no tempo, comunicando falsos retornos, pagando as quantias comprometidas e oferecendo o reinvestimento do capital e do lucro gerado, assinando novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial correspondente a compra original de ações, como o suposto lucro gerado. Em suma, o dinheiro de cada investidor nunca foi realmente convertido em ações, de modo que nunca houve qualquer vontade de reconhecer essa qualidade ou de fazer o investimento como tal, e seu único objetivo era captar novos fundos para gerar um esquema no qual os fundos que cada investidor contribuía eram destinados a pagar os supostos retornos dos novos investidores que continuavam a entrar.
Uma segunda forma de fraude envolvia um investimento por meio da compra de apartamentos. Nessa modalidade, o investidor comprava um apartamento da Retail Chile S.A. ou de alguma outra empresa por meio da qual o acusado operava, com financiamento bancário ou recursos próprios, com o objetivo preciso de adquirir o apartamento e pagar os dividendos, com os alugueis que o apartamento supostamente produziria, seja pelo arrendamento efetivo ou com a rentabilidade assegurada pelo acusado.
Nessa modalidade, os acusados recebiam o valor integral do empréstimo hipotecário, enquanto a rentabilidade assegurada e a administração do hotel-condomínio ficavam comprometidas.
Após entregarem seu dinheiro aos acusados, as vítimas descobriram que os apartamentos não estavam concluídos, que era impossível termina-los e muito menos aluga-los, percebendo que haviam sido enganadas e sofrido danos patrimoniais.
São indicadas as vitimas, os valores entregues aos acusados e o tempo de ocorrência dos fatos, contabilizando 16 vitimas, configurando 17 delitos de fraude.
No entender do Ministério Público, os fatos acima descritos constituem o delito que o tribunal classifica como 17 delitos de fraude, previstos e punidos nos artigos 468 e 467, paragrafo final, do Codigo Penal; participação do agente, grau de execução consumado e reiterado”.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informou (eDoc. 1, fls. 04):

II - o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;
III - o Brasil não é competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;
IV - a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 2 (dois) anos;
V - o extraditando não está respondendo a processo ou já foi condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundou o pedido;
VI - a punibilidade não encontra-se extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;
VII - o fato não constitui crime político ou de opinião;
VIII - o extraditando não tem de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; e
IX - o extraditando não é beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. ou de asilo territorial.
2.5. Foi verificado, também, não haver registro de que o estrangeiro tenha formulado pedido de Refúgio ao Governo brasileiro, de modo que não há afronta aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.474/1997 (...). 

Informou, ainda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 2465/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (Petição STF nº 110.210/2025) “que, em 05/08/2025, o Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça deste Ministério informou que existe processo de naturalização em andamento em face do nacional chileno HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (Processo Naturalização nº 235881.0540640/2024)”.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão cautelar de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8):

“DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EXECUTORIEDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER PELA PRISÃO DO EXTRADITANDO”.

Em 21 de agosto de 2025, decretei a prisão de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8), a qual foi devidamente cumprida em 28 de agosto de 2025 (eDoc. 16).
Em 28 de agosto de 2025, designei audiência de interrogatório do extraditando para o dia 18 de setembro de 2025, nas dependências da sede do Juízo Federal de Florianópolis - Seção Judiciária de Santa Catarina (eDoc. 22). O interrogatório foi realizado em 19/9/2025 (eDoc. 59). No mesmo ato, foi intimado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. 
Em sessão virtual de 21/11/2025 a 1/12/2025, a PRIMEIRA TURMA desta CORTE, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pelo Governo do Chile, ficando condicionada a entrega do extraditando: “(a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17” (eDoc. 96, fl. 22). 
Em 19/1/2025, a HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, por meio de seu advogado, “manifesta concordância com o pedido de extradição formulado pelo Governo da República do Chile”, indicando que sua manifestação de vontade se deu de forma “livre, consciente e assistida por defesa técnica” (eDoc. 107). 
É o relatório. DECIDO.

A entrega voluntária do extraditando ao país requerente está disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe:

“Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”

Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 
No caso dos autos estão atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento da extradição voluntária, uma vez que o extraditando manifestou sua vontade de forma livre, consciente e assistida por defesa técnica, anuindo integralmente com o pedido de extradição, conforme consta do eDoc. 107.
Ademais, verifico presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da extradição:

Hipótese constitucional presente
O pleito extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza, como regra, a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, cidadão chileno. 

Atendimento dos requisitos formais legais
Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no compromisso de reciprocidade para casos análogos. A resposta é afirmativa.
O Governo requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).
Com efeito, o pedido foi instruído com os documentos reclamados pelo tratado vigente entre as partes. A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato delituoso.

Reciprocidade
O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009).
No caso, o pedido extradicional é formulado sob compromisso de reciprocidade para casos análogos (eDoc. 5).

Competência do Estado estrangeiro
No caso, os fatos ocorreram na República do Chile, o que revela a competência do Estado requerente para o seu processo e julgamento.
A propósito, colhe-se do pedido extradicional (eDoc. 5, fls. 73-75):

“os fatos delitivos consistem em que, de acordo com os antecedentes da investigação e os fatos da formalização, o acusado, junto com os acusados Harry Carter Arredondo e Cristian Carvajal Segovia, sob a fachada da reunião de investidores denominada ‘cafe de empreendedores’, localizada na General Holley 114, Providencia, ofereceram as vítimas que serão indicadas a seguir, entrar em negócios e investimentos que supostamente renderiam 1,2% ao mês, na área de construção e operação de resorts e hotels, especificamente atraves da compra de apartamentos em um condominio-hotel, que seria administrado por uma empresa dedicada exclusivamente a esse fim, e do qual os investidores receberiam um pagamento proporcional ao aluguel de sua unidade, que no ano excederia a soma dos dividendos de um empréstimo hipotecário.
Uma das figuras de investimento com as quais as vitimas foram enganadas foi o contrato de venda e transferência de ações com um acordo de recompra, com um aluguel mensal e a cada determinado numero de meses. Nessa figura, o acusado se apresentou e atuou por meio da empresa “RETAIL CHILE SOCIEDAD ANONIMA”, que se declarou, no referido contrato, como “gestora” de diversos projetos imobiliários (...)
Esses contratos declaravam que a oferta de ações havia sido feita de forma privada, ou seja, por meio de um contrato pessoal entre pessoas conhecidas.
Esses contratos, na realidade, pareciam ser transferências de ações, referindo-se, em termos futuros, ao “registro” das ações cobertas pelo contrato, o que nunca se concretizou; que também continham cláusulas de renda assegurada e recompra de ações pela Retail Chile SA, onde, por um lado, era assegurado ao investidor o pagamento de uma quantia mensal equivalente a 1,25% ou mais do capital investido através da compra de ações, e, por outro lado, o vendedor era obrigado a recomprar as ações pelo mesmo valor declarado na venda das ações, dentro de um determinado período de tempo.
O esquema do acusado se prolongou no tempo, comunicando falsos retornos, pagando as quantias comprometidas e oferecendo o reinvestimento do capital e do lucro gerado, assinando novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial correspondente a compra original de ações, como o suposto lucro gerado. Em suma, o dinheiro de cada investidor nunca foi realmente convertido em ações, de modo que nunca houve qualquer vontade de reconhecer essa qualidade ou de fazer o investimento como tal, e seu único objetivo era captar novos fundos para gerar um esquema no qual os fundos que cada investidor contribuía eram destinados a pagar os supostos retornos dos novos investidores que continuavam a entrar.
Uma segunda forma de fraude envolvia um investimento por meio da compra de apartamentos. Nessa modalidade, o investidor comprava um apartamento da Retail Chile S.A. ou de alguma outra empresa por meio da qual o acusado operava, com financiamento bancário ou recursos próprios, com o objetivo preciso de adquirir o apartamento e pagar os dividendos, com os alugueis que o apartamento supostamente produziria, seja pelo arrendamento efetivo ou com a rentabilidade assegurada pelo acusado.
Nessa modalidade, os acusados recebiam o valor integral do empréstimo hipotecário, enquanto a rentabilidade assegurada e a administração do hotel-condomínio ficavam comprometidas.
Após entregarem seu dinheiro aos acusados, as vítimas descobriram que os apartamentos não estavam concluídos, que era impossível termina-los e muito menos aluga-los, percebendo que haviam sido enganadas e sofrido danos patrimoniais.
São indicadas as vitimas, os valores entregues aos acusados e o tempo de ocorrência dos fatos, contabilizando 16 vitimas, configurando 17 delitos de fraude.
No entender do Ministério Público, os fatos acima descritos constituem o delito que o tribunal classifica como 17 delitos de fraude, previstos e punidos nos artigos 468 e 467, paragrafo final, do Codigo Penal; participação do agente, grau de execução consumado e reiterado”.

Existência de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro
A presente hipótese contempla pedido de extradição instrutória, autorizada pelo art. 83, II, da Lei 13.445/2017, razão pela qual não se exige a juntada da sentença penal condenatória. Faz-se necessária apenas a remessa de cópia do mandado de prisão expedido por autoridade competente do Estado acreditante, o que foi feito na espécie (Doc. 4, fls. 178). Além disso, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica quanto à admissibilidade da extradição instrutória. Confira-se, a título ilustrativo, trecho da ementa publicada na Ext 652 (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2008):

INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONTRA O EXTRADITANDO: FATO QUE NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL. PEDIDO EXTRADICIONAL DE CARÁTER INSTRUTÓRIO (LEI Nº 6.815/80, ART. 78, II). - O sistema extradicional brasileiro admite, ao lado da extradição executória (que supõe sentença penal condenatória), a figura da extradição de caráter instrutório, que pressupõe - para efeito de sua efetivação a mera existência de procedimento persecutório instaurado no exterior, desde que exista ordem de prisão emanada de autoridade competente do Estado requerente (Lei nº 6.815/80, art. 78, II). (…)

Não sujeição do extraditando a julgamento, no Estado Requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção
Na hipótese, o processo criminal instaurado para a apuração dos fatos que embasam este pleito extradicional, tramita em solo chileno, perante o Octavo Juizado de Garantia de Santiago, não havendo que se falar, pois, em Tribunal de exceção.


Dupla Tipicidade
O requisito da dupla tipicidade também se encontra atendido.
O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, “revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando, não obstante a incoincidência de sua designação formal, revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado Requerente” (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343).
O extraditando é investigado pela suposta prática de dezessete delitos de golpe (art. 468 e art. 467, inciso final, do Código Penal Chileno). Merece destaque a citação literal dos dispositivos legais (Doc. 5, fls. 132-133):
“ART. 468. 
O delito previsto no artigo anterior será cometido por quem defraudar outrem usando um nome falso, atribuindo a si mesmo suposto poder, influência ou crédito, fingindo ser um bem, crédito, comissão, empresa ou negociação imaginários, ou usando qualquer outro artifício semelhante. As penalidades do artigo anterior também se aplicam a quem, com o objetivo de obter um benefício para si ou para terceiros, causar danos ao patrimônio de outra pessoa: 
1. Manipular os dados contidos em um sistema, de computador ou o resultado do processamento de dados pelo computador por meio de interferência indevida na operação do sistema deste. 
2. Usar, sem a autorização do titular, uma ou mais senhas confidenciais que permitam o acesso ou a operação de um sistema de computador; ou 
3. Fazer uso não autorizado do cartão de outra pessoa ou de dados codificados em um cartão de pagamento que o identifique e o .habilite como meio deste. 
Sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da subseção anterior, quem obtiver indevidamente os dados codificados em um cartão de pagamento que o identifique e o qualifique como.meio de pagamento será condenado a pena de prisão de médio prazo e multa de seis a dez unidades tributárias mensais. 
A mesma pena será aplicada a qualquer pessoa que os adquira ou os disponibilize a outra pessoa, seja a que título for. Na investigação dos delitos previstos neste artigo, serão aplicáveis as disposições do artigo 8 da Lei nº 20.009. 
As disposições dos parágrafos segundo e terceiro deste artigo serão aplicáveis se o ato não acarretar uma penalidade mais grave nos termos de outra lei.”

“ART. 467 inciso final. 
Qualquer pessoa que, com o objetivo de obter ganhos financeiros para si ou para terceiros por meio de engano, induzir outra pessoa a cometer um erro, fazendo-a incorrer em uma disposição financeira que consiste em executar, omitir ou tolerar alguma ação em seu prejuízo ou em prejuízo de terceiros, será punida: 
1. Com prisão leve em seu grau máximo e multa de vinte e uma a trezentas unidades tributárias mensais, se o dano exceder quatrocentas unidades tributárias mensais e não ultrapassar quarenta mil. 
2. Com pena de prisão leve em seu grau médio a máximo e multa de onze a quinze unidades tributárias mensais, se o dano for superior a quarenta unidades tributárias mensais e não exceder a quatrocentas. 
3. Com prisão leve em seu grau médio e multa de seis a dez unidades tributárias mensais, se o dano exceder quatro unidades tributárias mensais e não ultrapassar quarenta. 
4. Com pena mínima de prisão e multa de cinco unidades tributárias mensais, se exceder uma unidade tributária mensal e não exceder quatro. 
Se o dano exceder quarenta mil unidades tributárias mensais, a pena será de prisão leve, em seu grau máximo, a prisão grave, em seu grau mínimo, e multa de trezentas a quinhentas unidades tributárias mensais. “

No Brasil, os fatos narrados amoldam-se à descrição típica do seguinte delito:

Estelionato
Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva
Os prazos prescricionais estão previstos no art. 94 do Código Penal.  

“Artigo 94 do Código Penal. O prazo de prescrição para a ação penal é: 
Para crimes puníveis por lei com prisão perpétua, prisão perpétua ou reclusão, quinze anos. 
Para outros crimes, dez anos. 
Para contravenções simples, cinco anos. 
Para contravenções, seis meses. 
Quando a pena prescrita para o crime for composta, a pena privativa de liberdade será usada para a aplicação das regras estabelecidas nos três primeiros parágrafos deste artigo; se não for imposta pena privativa de liberdade, será usada a maior das duas. 
As regras anteriores não prejudicam as prescrições de curto prazo estabelecidas por este Código para delitos específicos.”
Nesse contexto, para o crime de golpe aplica-se o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 94 do Código Penal Chileno. 
Considerando que os fatos teriam ocorrido em 2020, não há falar em prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação chilena.
No Brasil, as condutas imputadas ao extraditando são tipificadas como estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, cuja pena máxima é de 5 (cinco) anos de reclusão. A prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o art. 109, III, do Código Penal brasileiro, ocorre em 12 (doze) anos, cujo prazo é contado “do dia em que o crime se consumou” (art. 111, I, CP). Tendo em vista a data de consumação do delito (2021), subsiste a punibilidade da conduta de acordo com a legislação brasileira.

Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando e inexistência de circunstâncias impeditivas
Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017, cuja presença impediria o deferimento da extradição ora solicitada.

Família brasileira

O fato de o extraditando possuir vínculos com o Brasil, exercendo a profissão de empresário, com endereço fixo há mais de 10 anos, além de ter constituído família, sendo pai de dois filhos menores impúberes, não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta SUPREMA CORTE, cristalizada no Enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se:

Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro.
A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes. (Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004.)

Compromissos assumidos pelo Estado requerente
Ressalto, que o GOVERNO DO CHILE assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, a saber (a) não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; (b) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; (c) não aplicar penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro e observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no art. 75 do Código Penal (trinta anos); (d) não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; (e) não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e (f) não submeter o extraditando à tortura ou penas cruéis, desumanas ou degradantes (Doc. 41).


Diante do exposto, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DO CHILE, APRESENTADA POR HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, ficando a entrega condicionada (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.
Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática, o teor desta decisão. 
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente